Tribunal: CARF
Processo: 12448.921340/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921340/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.460 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
BROOKFIELD BRASIL CENTURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 27/01/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-53.321, de 28 de agosto de
2014, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921340/2012-48
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921340/2012-48

A Recorrente apresentou PER/DCOMP no 24501.70218.020610.1.3.04-4760,
pleiteando a compensação de débitos de PIS (código 8109-02), no valor de R$ 3.345,20, com
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor original de R$ 17.448,83, arrecado
aos 27/01/2010, através de DARF, código de receita 2089, no valor de R$ 256.445,44, período
de apuração 31/12/2009.
Aos 05/11/2012, foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 040158381
(e-fls. 7) que não homologou a compensação declara por não ter localizado crédito disponível
para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 10 a 16)
destacando, em síntese, ter cometido erro material na DCTF referente ao período em análise e
defendendo o princípio da verdade material.
A 6a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ através de ciência por abertura de
mensagem aos 08/06/2015 (e-fls. 138) e, inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou
recurso voluntário no dia 08/07/2017 (e-fls. 141 a 170), no qual destacou, em síntese, o seguinte:
(i) A Recorrente apresentou sua DCTF referente ao 2o semestre de 2009, na qual
afirma ter declarado, equivocadamente, débito apurado de IRPJ (código de receita 2089-1) no
montante de R$256.445,44. Contudo, a DIPJ relativa ao 4o Trimestre aponta corretamente o
débito de IRPJ da Requerente no valor de R$ 238.996,61. O DARF, por sua vez, foi recolhido
em valor equivocado, gerando o crédito de pagamento indevido e a maior no importe de R$
17.448,83;
(ii) Argumenta que os documentos apresentados – DARF, DCTF e DIPJ- são
hábeis para demonstrar a origem do crédito tributário e não pode o Fisco negar a eficácia dos
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921340/2012-48

mesmos. Em relação a DIPJ defende que, passados cinco anos, não pode mais ser questionada as
informações ali constantes;
(iii) Defende a utilização do princípio da formalidade moderada;
(iv) Por fim, requereu a reforma da decisão de primeira instância, extinguindo
seus efeitos e reconhecendo como líquido e certo o valor do crédito em questão.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp para compensar débito de PIS com créditos
oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no valor de R$ 17.448,83, o qual foi
recolhido através de DARF, código 2089, no valor de R$ 256.445,44, arrecadado em
27/01/2010.
A DRF do Rio de Janeiro I não homologou a declaração de compensação porque
o DARF, objeto do crédito, teria sido utilizado para quitar débitos declarados pela Recorrente,
não restando créditos suficientes para serem utilizados.
Em sua defesa, a Recorrente esclarece que para o período em que fora gerado o
crédito, referente a IRPJ código de recolhimento 2089, apuração 12/2009, o valor devido era de
R$ 238.996,61; tendo sido recolhido efetivamente o valor de R$ 256.445,44, mediante DARF,
sendo gerado saldo a compensar por pagamento a maior, na ordem de R$ 17.448,83. Juntou os
seguintes documentos à defesa: Per/Dcomp, DCTF retificadora do 2o semestre de 2009,
Comprovante de arrecadação no valor de R$ 256.445,44 e Ficha 14 A da DIPJ 2010.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente porque a DCTF original não demonstrava o crédito e, em razão disso, era
imprescindível a apresentação de documentos contábeis e fiscais da empresa, conforme trechos
abaixo do voto do r. acórdão:
(...)
Todavia, a contribuinte não apresentou, no processo, elementos probatórios hábeis a
comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
Com efeito, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e respectivos
documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e forma de aproveitamento do
suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a maior no período 12/2009
resultante do confronto entre pagamentos alocados e/ou compensações realizadas
naquele PA, e o débito apurado.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921340/2012-48

Os documentos juntados aos autos (cópias de declarações prestadas à RFB e
documentos de arrecadação), embora relevantes, possuem valor apenas indicativo, e
mostram-se insuficientes à adequada instrução probatória dos autos, nos termos do art.
333 do CPC, dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), e do artigo 9o, §
1o, do Decreto- Lei no 1.598, de 1977, já acima transcritos, visando comprovar a
insubsistência do débito informado no PER/DCOMP.
Resta assim pendente a comprovação de crédito passível de compensação no que
concerne ao(s) pagamento(s) objeto do pedido de compensação.
(...)
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no
despacho decisório recorrido, nem tampouco em relação aos procedimentos de cobrança
levados a efeito pela autoridade local da RFB.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
A Recorrente, no recurso voluntário, não apresentou outros documentos além
daqueles já acostados ao processo.
Primeiramente, é preciso deixar claro que o contribuinte não teve sua declaração
de compensação homologada porque, na data da apresentação da Per/DComp, não havia como a
autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r.
acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a DCTF original não demonstrava a existência
de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Ou seja, era impossível para a autoridade administrativa, no momento do
Despacho Decisório, identificar o crédito que a Recorrente alega possuir, visto que a DCTF não
havia sido retificada antes da emissão do despacho decisório.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921340/2012-48

A ausência dessa documentação também foi fundamento do r.acórdão para negar
o reconhecimento do crédito, tanto que a própria Recorrente informa isso no seu recurso
voluntário, quando destaca que os julgadores de primeira instância decidiram não homologar a
compensação porque a contribuinte não demonstrou a real apuração e não anexou prova cabal
dos fatos, embora defenda que os documentos juntados ao processo já seriam suficientes para
comprovar o crédito.
Ao contrário do que alega a Recorrente, é norma legal a apresentação de
documentação fiscal e contábil para situações nas quais há redução do valor declarado do débito
no período através de DCTF.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para comprovar o erro de fato, que altera
valor de tributo informado e, consequentemente, demonstrar a existência do crédito fiscal.
Importante ainda destacar que a retificação da DCTF pode ser realizada mesmo
após o despacho decisório ou sequer ser realizada, desde que o contribuinte demonstre, através
de documentos contábeis e fiscais o equívoco no cálculo do imposto, conforme explica o
Parecer COSIT no 2 de 28 de agosto de 2015.
A alegação da Recorrente de que a DIPJ espelharia o crédito porque a Receita
Federal não pode questionar suas informações passados cinco anos não merece prosperar.
Primeiro porque não se está analisando os lançamentos constantes na DIPJ, não pode o Fisco
efetuar lançamentos em relação à contabilidade relacionada à DIPJ tacitamente homologada,
contudo a análise de existência de eventual crédito não prescreve; também não merece prosperar
tal afirmação porque a DIPJ não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil para
exigência de crédito tributário (súmula CARF no 92).
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921340/2012-48

A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no
127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário que comprovasse as suas alegações.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital